Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-10.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-10.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIRIO GARBELOTTO

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA CUNHA TAVARES, PALOMA ALVES SANTOS BOECHAT, GUSTAVO CUNHA TAVARES, MARCOS VINICIUS MARTINS, LEONARA SA SANTIAGO ROVETTA, ATILIO GIRO MEZADRE, MARCELO PEPPE DINIZ, CLAYTON KELLY COELHO JUNIOR

APELADO: LEONARDO MACENO BATISTA

Advogado(s)
:
WIRBS ANTONIO SMARZARO

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. CONFIGURADO. APROXIMAÇÃO DO COMPRADOR E VENDEDOR PELO CORRETOR. PAGAMENTO DA COMISSÃO. DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICE. ADEQUAÇÃO LEI 10.905/2024. CABIMENTO.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO RELATIVO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação Cível n.
8000233-10.2019.8.05.0023
, em que é apelante
LIRIO GARBELOTTO
e apelado
LEONARDO MACENO BATISTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte ré
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça